Tribunal: TJBA
Processo: 8057795-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057795-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FERNANDO MENDONCA DOS SANTOS Advogado(s): TARCISIO SALES PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO SORAFENIBE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPATOMOLECULAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA FIXAÇÃO DA TESE. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FEITA PELO STF. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E INEFICÁCIA DE OUTROS MÉTODOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Fernando Mendonça dos Santos contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento Sorafenibe para tratamento de carcinoma hepatocelular com metástase pulmonar. O impetrante, diagnosticado com doença parenquimatosa do fígado (CHILD B7) e carcinoma hepatocelular, comprovou a necessidade urgente do medicamento para evitar agravamento do quadro e risco de morte, conforme laudo médico. Sustenta que o fármaco, registrado na ANVISA, não é fornecido pelo SUS e não possui alternativa terapêutica disponível na rede pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, considerando a alegação de incompetência do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se o impetrante demonstrou direito líquido e certo ao fornecimento do medicamento Sorafenibe; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a tese de incompetência da justiça estadual, suscitada pelo Estado da Bahia, considerando que a ação foi proposta em 17 de setembro de 2024, portanto, antes da publicação do acórdão que fixou as teses do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF), em 19 de setembro de 2024. Conforme entendimento firmado nos embargos de declaração desse tema, os novos requisitos para concessão judicial de medicamentos não se aplicam a processos em curso antes dessa data. 4. Além disso, o entendimento à época, com base no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, estabeleceu que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que arcou com o ônus financeiro. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. Quanto ao mérito, consta dos autos (ID 69460243) que o autor é portador de doença parenquimatosa do fígado, evoluindo para carcinoma hepatocelular com metástase pulmonar, sendo prescrito o medicamento Sorafenibe, sob risco de morte. O relatório médico, emitido pelo hepatologista Vinicius Santos Nunes (CRM/BA n.º 22701), do Complexo Hospitalar Universitário Prof. Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia, atesta a impossibilidade de transplante hepático, ressecção cirúrgica ou terapia local (quimioembolização), indicando formalmente o uso do Sorafenibe conforme protocolos internacionais para carcinoma hepatocelular. Destaca, ainda, que o medicamento possui registro na Anvisa e não há alternativa terapêutica disponível no SUS com eficácia similar, sendo esta a única opção viável para o caso em questão. 6. O médico assistente enfatiza que a ausência deste medicamento implica em risco de morte, justificando a necessidade de disponibilização com urgência, uma vez que outros tratamentos, como quimioterapias citotóxicas (doxorrubicina, epirrubicina, capecitabina ou tegafur), não demonstraram ganho significativo de sobrevida. 7. Por fim, o autor comprovou não possuir condições financeiras para arcar com o custo elevado do tratamento, estando inscrito no CADÚNICO, conforme documentos IDs 69460244 e 69460245, reforçando a necessidade de fornecimento gratuito e imediato do medicamento para garantir a sua sobrevivência. 8. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo da parte Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada, com a confirmação da medida liminar (ID 69619240). 9. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Conforme regra de modulação do Tema 1.234 do STF, as teses ali definidas não se aplicam aos processos ajuizados antes da publicação do resultado do julgamento, ocorrida em 19 de setembro de 2024. 2. A Justiça Estadual é competente para julgar demanda envolvendo fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mesmo que não incorporados ao SUS, sem necessidade de litisconsórcio com a União, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos. 3. O fornecimento de medicamentos que não integram as listas do SUS, mas são imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, é dever do Estado, desde que comprovada a necessidade e a impossibilidade financeira do paciente. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, 6º, 196, 227; CPC, art. 931, 937, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/04/2020; STF, Tema 1.234, Embargos de Declaração, DJe de 19/09/2024; STJ, RMS 68602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 29/04/2022; TJ-SP, Apelação Cível 10203079020238260344, Rel. Martin Vargas, j. 17/09/2024; TJ-MG, Mandado de Segurança 06936591120228130000, Rel. Rogério Medeiros, j. 01/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057795-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, FERNANDO MENDONÇA DOS SANTOS e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto da Relatora, Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (08)